Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701613-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID TENSIN ALLAIN, ALEXANDRE ALLAIN, HARMONY PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 537.132,22), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) não são legitimados a figurar no polo passivo da execução, pois não faziam mais parte do quadro societário da empresa Hoffman desde maio de 2024, conforme consta na 4a Alteração Contratual; 2) no momento do envio de referidas notificações extrajudiciais, não havia inadimplência do contrato que embasa a execução de origem; 3) os executados Alexandre Hoffman e a empresa Hoffman não tomaram quaisquer providências no sentido de substituir os agravantes como avalistas na Cédula de Crédito Bancário no 16309624; 4) os bens dos devedores principais foram desbloqueados, enquanto os bens dos avalistas se mantiveram penhorados no valor total da execução, o que não deve prosperar; 5) o valor do empréstimo está garantido pelo Fundo Garantidor Para Investimentos – Programa de Acesso ao Crédito (FGI PEAC), que é oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como garantia a microempreendedores individuais (MEIs) e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) para terem acesso a crédito; 6) os atos expropriatórios devem recair preferencialmente sobre o patrimônio do devedor principal, alcançando os bens dos avalistas de forma subsidiária; 7) o banco agravado indicou outros 2 imóveis pertencentes a um dos devedores principais, Alexandre Hoffmann. Requerem a suspensão da execução e, no mérito, a extinção da execução em relação aos agravantes ou que os atos expropriatórios recaiam primeiramente sobre o patrimônio do devedor principal, alcançando os bens dos avalistas de forma subsidiária. Sem razão, a princípio, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada ilegitimidade passiva, uma vez que referida preliminar já está sendo discutida no AGI 0715594-70.2025.8.07.0000, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes. Já em relação ao benefício de ordem, constou da decisão agravada: “(...) Os executados respectivos indicaram bens à substituição da penhora, considerando o princípio da menor onerosidade, mas os imóveis apontados pertencem ao executado ALEXANDRE HOFFMANN, que se encontra patrocinado por outro patrono. Além disso, a penhora de valores tem preferência sobre a penhora de imóveis, conforme o art. 835 do CPC. Lado outro, o benefício de ordem previsto no art. 827 do CC não pode ser estendido ao avalista. O avalista é um devedor solidário, assistindo o direito do credor responsabilizar os bens do avalista de forma direta. (...)” E, quanto a esse ponto, os agravantes novamente apenas reafirmam as alegações anteriormente apresentadas, sem trazer quaisquer elementos que permitam infirmar os fundamentos da decisão agravada. No mesmo sentido: “(...) 1. O coexecutado, na condição de avalista das notas promissórias exequendas, se constitui como devedor solidário dos títulos extrajudiciais, podendo ser executado de imediato, independentemente da existência de bens penhoráveis do devedor principal, pois o aval, como garantia fidejussória cambiária, não é alcançado pelo benefício de ordem que perfaz instituto próprio à garantia fidejussória civil da fiança. (...)” (Acórdão 1937776, 0728019-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator